Tribunal: TJDFT
Processo: 0740933-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Divórcio. Partilha de bem imóvel. Doação verbal. Competência. Juízo cível. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, que, em sede divórcio c/c partilha, determinou à emenda à inicial, com a exclusão do pedido de reconhecimento de doação de bem imóvel, por entender que tal matéria deve ser processada perante o Juízo Cível.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo da Vara de Família é competente para processar pedido de reconhecimento de doação de bem imóvel.
III. Razões de decidir
3. A competência das Varas de Família é taxativa, conforme o art. 27, da Lei no 11.697/2008, e não abrange matérias exclusivamente patrimoniais. 4. No âmbito da Vara de Família, a partilha se limita aos bens do casal, cuja propriedade está devidamente comprovada
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo relevante citado: Lei no 11.697/2008, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 0717313-87.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 28/7/2025; TJDFT, CC 0712323-53.2025.8.07.0000, Rel. Des(a). Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, j. 21/7/2025.